Tribunal: TJBA
Processo: 8022735-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022735-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUL - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS URBANOS LTDA.

Advogado(s)
:
SIGMAR SILVA SPANIER NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS FUTUROS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. RECEBÍVEIS EQUIPARADOS À PENHORA DE FATURAMENTO. TEMA 769/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO PERCENTUAL A SER CONSTRITO E DOS MECANISMOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA MEDIDA. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de deferimento da penhora de créditos futuros decorrentes de operações realizadas por meio de cartão de crédito e débito, mediante expedição genérica de ofícios às administradoras financeiras indicadas pelo exequente.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 769/STJ (REsp 1.835.864/SP), assentou que a penhora de faturamento não possui mais caráter excepcional absoluto, dispensando-se o exaurimento integral das diligências patrimoniais, desde que a medida seja concretamente fundamentada, proporcional e compatível com a preservação da atividade empresarial.

3.
Os recebíveis oriundos de operadoras de cartão de crédito equiparam-se juridicamente à penhora de faturamento, não se confundindo com penhora de dinheiro nem com mera pesquisa patrimonial realizada via SISBAJUD ou RENAJUD.

4.
Na hipótese, o agravante limitou-se a requerer a expedição genérica de ofícios às administradoras de cartão de crédito, sem demonstrar concretamente a existência dos recebíveis, seu volume aproximado, a dinâmica operacional da empresa executada ou qualquer elemento objetivo apto a justificar a adoção da medida constritiva.

5.
Ausência de indicação do percentual de faturamento a ser eventualmente constrito, bem como de mecanismos de operacionalização e controle da medida, inviabilizando a aferição de sua razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com os parâmetros fixados pelo Tema 769/STJ.

6.
Decisão agravada mantida. Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022735-65.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado SUL - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS URBANOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .